Tribunal: TJSP
Processo: 1042644-60.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento das indenizações - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Forte chuva com queda de raio - Eventos naturais que atualmente não caracterizam força maior - Fatos

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento das indenizações - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Forte chuva com queda de raio - Eventos naturais que atualmente não caracterizam força maior - Fatos comuns e corriqueiros que integram o risco da atividade da concessionária - Possibilidade de adoção de medidas preventivas para minimizar os efeitos - Excludente afastada - Responsabilidade objetiva da concessionária pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14 do CDC - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042644-60.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S.A. - SASAM, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Desembargador que negava e
declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32309
Apelação no 1042644-60.2018.8.26.0114
Comarca de Campinas
Apelante: SULAMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
PAULISTA
Juiz(a) de Direito: Dr(a) Bruna Marchese e Silva
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora
sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Documentação que
acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento das
indenizações - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Forte chuva
com queda de raio - Eventos naturais que atualmente não caracterizam força
maior - Fatos comuns e corriqueiros que integram o risco da atividade da
concessionária - Possibilidade de adoção de medidas preventivas para minimizar
os efeitos - Excludente afastada - Responsabilidade objetiva da concessionária
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade e do risco
administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14 do CDC - Recurso provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos.
SULAMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A ajuizou
ação regressiva de ressarcimento de danos contra CPFL PAULISTA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ aduzindo, em síntese que
firmou com Condomínio Residencial Inga, contrato de seguro
representado pela apólice de no 003610606, através do qual se obrigou,
mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais o imóvel
segurado estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.
Narra que a unidade consumidora foi afetada por um distúrbio elétrico,
proveniente da rede de distribuição administrada pela Ré, que ensejou
danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel segurado,
conforme pormenorizadamente exposto no laudo de regulação de sinistro.
Pleiteou, por fim, a condenação da parte ré no pagamento da importância
de R$ 2.293,00 (dois mil duzentos e noventa e três reais). Juntou
documentos (fls. 15/58). Devidamente citada (fl. 69), a ré apresentou
contestação às fls. 70/108, oportunidade em que aduziu, preliminarmente,
inépcia da inicial, falta de interesse de agir, pela ausência de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos e incompetência do
juízo. No mérito, aduziu a responsabilidade do usuário pelas instalações
elétricas internas, a ausência de responsabilidade, a inexistência de
defeito na prestação de serviço, bem como a impossibilidade do dever de
indenizar. Requereu a improcedência do feito. Juntou documentos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
109/148). Registre-se réplica às fls.155/172. Após, instadas as partes a
especificarem as provas que pretendem produzir, a parte ré requereu a
produção de prova pericial (fls. 175/178) e a autora pleiteou pelo
julgamento antecipado da lide (fls.179). É o relatório” (fls. 180).
A r. sentença assim decidiu: “Diante do exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado por SULAMERICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS S.A em face de COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ CPFL, nos termos do art. 487, inciso I do Código de
Processo Civil e, em consequência, extingo o feito, com resolução do
mérito. Tendo em vista a sucumbência do polo ativo, deverá ele arcar com
as custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios da parte contrária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com
fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, atualizado
monetariamente a partir desta data pela Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça, incidindo juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado
desta sentença (art. 85, § 16 do CPC). Observadas as formalidades legais,
arquivem-se. Publique-se Intime-se. Cumpra-se.” (fls. 185).

Apela a autora ratificando os fatos e fundamentos da inicial.
Sustenta que: o nexo de causalidade restou comprovado, ou seja, que a
queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na rede
elétrica; responsabilidade objetiva da apelada; cabe à ré evitar a ocorrência
de anormalidades junto às redes elétricas que administra (fls. 188/213).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 217/236).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
A cobrança refere-se a regresso de verba indenizatória paga à
segurada da autora em virtude de defeito no fornecimento de energia
elétrica pela ré.
Pois bem. O Magistrado sentenciante afastou as preliminares e
julgou improcedente a ação, por entender que:
“Na linha do quanto ponderado, a companhia de energia, apesar do
ônus do qual deve se desincumbir, não pode ser privada do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzir a prova pertinente. Requereu a prova pericial, a única capaz
de apurar a razão dos danos aos bens segurados, mas a perícia ficou
inviabilizada por culpa da própria Autora, que não diligenciou pela
preservação dos bens danificados. Assim, revendo posicionamento
anterior, entendo que restou cerceado o contraditório sobre a
origem dos danos, por culpa da própria Autora. A Ré alega que não
registrou qualquer falha na prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica nas datas, horários e locais indicados,
impugnando o nexo causal. A aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, diante da sub-rogação dos direitos, não exime a autora
de demonstrar a existência de nexo causal, requisito essencial da
responsabilidade civil. Não obstante os relatórios apresentados pela
Autora com indicação dos respectivos valores dos bens que sofreram
descarga elétrica, não foi apresentada nota fiscal dos serviços de
reparo. Ainda, o Sistema interno da concessionária, que é auditado
pela ANAC, não indicou oscilação nas redes noticiadas nos autos.
Portanto, ainda que a parte autora indague sobre a força probatória
do referido documento, os laudos apresentados com a petição inicial
também foram produzidos de forma unilateral, sendo que somente a
prova pericial técnica poderia infirmar a pretensão inicial, sendo a
conclusão, senão outra, pela improcedência da pretensão. Ressalto
que a produção de prova pericial indireta não contribuiria para
elucidar o ponto controvertido relativo ao nexo causal, pois não
houve preservação dos equipamentos, tampouco do local o que é
presumível ante o tempo decorrido” (fls. 182/183 negrita-se).
Respeitado tal entendimento, tem-se que a concessionária ré
deve ser responsabilizada pelos prejuízos advindos, uma vez houve falha
no serviço de fornecimento de energia elétrica.
Explica-se: é que o risco da atividade desenvolvida pelo
fornecimento de energia elétrica deve incluir a possibilidade de variação de
tensão nas redes em virtude de eventos naturais como os narrados.
São eventos ordinários que, com o desenvolvimento da ciência e
tecnologia, se tornaram previsíveis, o que permite à ré adotar medidas
preventivas que possam proteger as instalações de forma a evitar ou no
mínimo atenuar seus efeitos.
Em suma, atualmente é inaceitável a tese de que fortes chuvas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com descargas atmosféricas ou raios caracterizam força maior.
Nesse sentido, recentes julgamentos desta Corte:
“AÇÃO
REGRESSIVA
-
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
-
OSCILAÇÃO
E
DESCARGA
ELÉTRICA
-
EFICIÊNCIA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REPELIDA - ÔNUS
DA PROVA 1 - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
tratando-se de serviço essencial, de natureza contínua e sujeito aos
princípios da eficiência. Inteligência do artigo 22, caput e parágrafo
único, do CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade
objetiva, com fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da
Constituição Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da
ANEEL;
2 - Responsabilidade objetiva elidida apenas se “comprovada”
alguma das e excludentes do dever de indenizar, de acordo com art.
210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios e
descargas atmosféricas que consistem em fatos ordinários da
natureza, inseridos no risco interno da atividade da concessionária,
inadmissível a força maior;
3 - Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado
pelos documentos trazidos pela autora, produzidos por terceiros
desinteressados. Imprestável o print do sistema que afirma a ausência
de “ocorrências” para a região dos clientes inteligência do artigo
333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC);
4 - Dever de indenizar pelos equipamentos perdidos em decorrência
da oscilação do serviço de energia elétrica procedência do pedido
regressivo (art. 485, inciso I, do NCPC). RECURSO PROVIDO. (Ap.
no 0009667-10.2014.8.26.0296 - Rel. Maria Lúcia Pizzotti - 30a Câm.
- J. 26.10.2016)”.
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que danificou
os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Descargas elétricas (raios) - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da
atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de controlar a oscilação na tensão - Precedentes desta Corte e do
STJ - Sentença mantida - Recurso negado” (Apelação no
1008496-70.2015.8.26.0100 - Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO -
13a Câm. Dir. Priv. - j. 14/09/2016).
Em suma, a documentação que acompanhou a inicial, elaborada
para regulação do sinistro, é apta a demonstrar o nexo de causalidade, e
aponta descarga de energia como causa dos danos.
A ré, por sua vez, quedou-se inerte, não produzindo qualquer
prova, nem mesmo documental que indicasse para a inocorrência de
oscilação na rede elétrica na data do evento em questão.
Assim sendo, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
qual seja, comprovar os fatos modificativos ou impeditivos do direito da
autora (artigo 373, II, do NCPC).

Logo, restaram demonstrados o nexo de causalidade entre o dano
suportado pela segurada da autora e o evento, ainda, que de origem natural.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para condenar a
concessionária ré ao pagamento de R$ 2.293,00, consoante recibo de
pagamento (fls. 55), acrescido de correção monetária a partir dos
respectivos desembolsos pela seguradora e juros de mora, contados da
citação.
A ré arcará, ainda, com as custas e despesas processuais,
advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do § 8o do artigo 85 do
Código de Processo Civil (apreciação equitativa em se tratando de causas
de valor inestimável ou irrisório), nestes incluídos os honorários recursais
(§ 11, do referido artigo).

MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37928
Apelação Cível no 1042644-60.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. -
SASAM
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc...
Inicialmente, destaque-se que a autora busca, por meio de
ação de regresso, o ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de
seu segurado.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da
Constituição Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de
concessionária de serviço público, é objetiva em relação aos danos por ela
causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art.
210, que “a distribuidora responde, independente da existência de culpa,
pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco
administrativo, sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no
sentido de que esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos
internos, quais sejam, fatos que, ainda que imprevisíveis, decorrem da
atividade exercida pelo fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que o laudo elaborado
unilateralmente pela autora denote a ocorrência dos danos materiais, não
demostra de forma cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato ilícito
atribuível à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, não obstante o laudo ateste que os danos
foram provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma
específica, asseverando que nenhuma ocorrência foi identificada e
apresentando relatórios internos que demonstram a ausência de
intercorrências no fornecimento de energia elétrica ao segurado da autora
(fls. 77/78).
À evidência, sendo a relação originária regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré, que
fica impedida de produzir a prova pericial, por fato atribuível à autora, que
não realizou a guarda das peças danificadas.
Assim, mesmo que sujeita a relação originária (entre
segurada e a ré) ao Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus
probatório imporia à ré a prova de impossível realização por culpa da
autora, o que não se pode admitir.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, ficando os honorários advocatícios
mantidos, pois já fixados no percentual máximo previsto pelo art. 85, §11
do Código de Processo Civil.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
1210B591
7
8
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
12C0482C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042644-60.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.